Tribunal: TJSP
Processo: 2039345-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – Decisão que rejeitou a alegação de nulidade de citação em face do comparecimento espontâneo da executada nos autos – Admissibilidade do pedido de reforma – Habilitação da executada com procuração sem poderes para receber citação – Necessidade de cláusula específica – Inteligência do art. 105, do CPC – Comparecimento espontâneo não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – Decisão que rejeitou a alegação de nulidade de citação em face do comparecimento espontâneo da executada nos autos – Admissibilidade do pedido de reforma – Habilitação da executada com procuração sem poderes para receber citação – Necessidade de cláusula específica – Inteligência do art. 105, do CPC – Comparecimento espontâneo não configurado – Inaplicabilidade do art. 239, § 1o do CPC – Jurisprudência do C. STJ (AgInt no AREsp 1114532/SP) – Precedente desta C. Câmara - Reconhecimento da inexistência de válida e regular citação da agravante, com consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes, devendo ocorrer a citação formal da devedora para apresentar defesa - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.